Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-64.2023.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002565-64.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.145.731-46 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO ESPINDOLA LESCANO - CPF: 058.893.351-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO
SIMPLES
.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
.

NEGATIVA DE AUTORIA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
.

INOCORRÊNCIA
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, X
XXVIII,
d
, da
Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rodrigo Silva Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da Vara
Única
d
a Comarca de
Guarantã do Norte
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002565-64.2023.8.11.0087
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
simples

(
art. 121,
caput,

do Código Penal
)
,
d
eterminando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

d
o
ID

208895375
,

requer sua
despronúncia ao argumento de que
o conjunto
pro
batório
amealhad
o
nestes autos
é
frág
il
, “
vez que resta muito claro, pelo conjunto probatório que o Réu não praticou o delito que lhe é imputado
”
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
lançadas
no ID

208895377
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
208895378
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

215862677
,

manifes
ta
-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
208895174
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 06h00min, próximo ao Bar da
Lurdona
, em Novo Mundo/MT,
RODRIGO SILVA DOS SANTOS
matou FERNANDO ESPINDOLA LESCANO, por motivo fútil.

Segundo o apurado, na data dos fatos, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o réu, oportunidade em que entraram em vias de fatos.

Em seguida, Fernando adentrou em um carro de terceiros e colidiu contra o veículo de RODRIGO, o que motivou RODRIGO a perseguir o veículo de FERNANDO.

A vítima, então, após parar o veículo pela estrada, foi atacada pelo denunciado, que se utilizou de um instrumento contundente (pedra) e desferiu vários golpes contra a cabeça dela, matando-a.

Saliente-se que o crime foi cometido por
motivo fútil
, consistente em uma pequena discussão, de somenos importância, entre o denunciado e a vítima.
[...]
Destaques

no

original

Ao final da instrução da primeira fase do rito
bifásico e
escalonado do
Tribunal do Júri
, a autoridade judiciária pronunciou
o recorrente

pela prática do
crime
de homicídios simples (art. 121,
caput
,
do Código Penal)
, afastando, a qualificadora do motivo fútil
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de
então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com
exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
simples

(art. 121,
caput,
do Código Penal
),
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
tim
de ocorrência (
ID

208894690
)
;
R
elatório de
I
nvestigação n. 2023-13.74616 (
ID
s

208894691

a 208894696
);
R
elatório n. 2023.7.92901 (ID 208895167);
Laudo Necroscópico n. 544.1.01.9887.2023.145121-A01 (ID 208895232)
;
L
audo
P
ericial do
L
ocal do
C
rime n. 541.2.21.8985.2023.136090-A01 (ID 208895233);
bem como pela

as
demais provas orais produzidas na persecução criminal.

No
que diz respeito aos

indícios
suficientes
de autoria,
embora
o recorrente negue
sua participação na prática delitiva
, atribuindo a responsabilidade a Adilson Batista de Souza,
as provas orais produzidas em ambas as fases da instrução processual apontam
indícios de
que

Rodrigo

teria perpetrado o delito
,
revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da

pronúncia.

Com efeito,
ao serem ouvid
a
s em juízo as testemunhas
:

Adilson Batista de Souza
, narrou que o recorrente teria entrado sozinho no carro quando saiu ao encalço da vítima
;

Raimundo Nonato Vieira,
afirmou que Rodrigo estava junto com uma pessoa, que não sabe identificar; Jonas Andrade de Oliveira, ressaltou que não viu se havia alguém com o recorrente;
e
Carmelino
Alves Pereira
,
primeiramente
,

asseriu
que
Rodrigo teria saído sozinho
;
e, em seguida
,

declarou
que
quem estaria com

o recorrente

seria
Raimundo
, consoante se infere destes trechos
dos depoimentos
reproduzidos n
a sentença de pronúncia
, vista no ID
208895351
:

“
[...]

Promotor
:
No momento em que
o senhor estava
ali, o senhor viu algum tipo de confusão entre o “Carlão” e o Fernando?

Testemunha Adilson
: Olha, o Fernando estava dentro do carro dele, eu não sei se
ele pegaram
alguma confusão, que
eu não deu
pra
mim

ver direito, porque eu estava do lado de lá, né. Eu só vi o Fernando dentro do carro.

Promotor
: Dormindo?

Testemunha Adilson
: É, ele estava meio assim, meio sentado no banco do passageiro.

Promotor
:
Tá
, o senhor sabe se teve algum problema, entre os dois, entre o “Carlão” e o Fernando, por causa da esposa do Fernando, do Carlão,
Andrieli
?

Testemunha Adilson
: Olha, isso eu não sei falar para você.

Promotor
: Olha que o senhor tem que falar a verdade para gente
em, o
senhor não sabe mesmo, não teve conversa lá?

Testemunha Adilson
: Não sei, se ele brigou lá.

Promotor
: O que?

Testemunha Adilson
: Não sei se ele brigou ou não.

Promotor
:
Tá
, depois o senhor viu alguma confusão, o Fernando correndo, o Rodrigo correndo, alguém correndo?

Testemunha Adilson
:
Eu vi a confusão com Fernando e o “Rodrigão”.

Promotor
:
Fenando e “Rodrigão”?

Testemunha Adilson
:
É.

Promotor
:
Tá
, e o que aconteceu?

Testemunha Adilson
:
O Fernando estava dando o carro, e aí o “Rodrigão” chegou e começou a discutir com ele.

Promotor
:
No carro do “Carlão”?

Testemunha Adilson
:
Dentro do carro do “Carlão”.

Promotor
:
E aí, o que aconteceu?

Testemunha Adilson
:
Aí, eles discutiram, discutiram, aí o Fernando foi e deu dois murros no para-brisa assim, do carro no Carlão, não tem, aí deu uma
trincadinha
.

Promotor
:
Mas a discussão era com o Fernando e o Rodrigão?

Testemunha Adilson
:
É, Fernando e o Rodrigão, a discussão, os dois.

Promotor
:
Tá
e aí?

Testemunha Adilson
:
Aí eles começam a discutir lá, e o Rodrigão pegou nele assim, por aqui assim, e saiu puxando para fora e jogou no chão.

Promotor
:
O Fernando no chão?

Testemunha Adilson
:
O Fernando no chão.

Promotor
:
E o que aconteceu?

Testemunha Adilson
:
Aí acho que ele deu umas
porradas
nele lá, aí o “Fernandão” conseguiu sair né, escapar assim, aí nos deixa, deixa, deixa para lá, para cá. Aí o carro do Jonas estava assim, funcionando,
ai
o Fernando foi e montou no carro do Jonas, que já estava na partida e porta aberta para poder fugir da agressão.

Promotor
:
Tá
e
ai
, o que aconteceu?

Testemunha Adilson
:
Pode continuar? Aí, ele pegou entrou no carro, fecho a porta e foi. Aí a caminhonete do Rodrigo estava assim,
ai
eu não sei se ele queria bater no “Rodrigão” ou bater na caminhoneta, ele foi bater na caminhonete do Rodrigo e deu
um ré
acabou com o carro do Jonas, deu
um ré
de novo e partiu para a
estrada fora do lado e indo embora. Aí o Rodrigão correu entrou na caminhonete e foi atrás.

Promotor
:
E o senhor ficou
aonde
?

Testemunha Adilson
:
Eu fiquei na sede.

Promotor
:
Mas aonde lá?

Testemunha Adilson
:
Ali do lado, ali do Jonas ali, assim.

Promotor
:
Do lado do Jonas?

Testemunha Adilson
:
Isso
.

Promotor
:
Tá
, e
ai
, aí o Rodrigo, o senhor viu o Rodrigo entrando no carro e indo embora?

Testemunha Adilson
:
Eu vi o Rodrigo entrando na caminhonete, indo atrás.
[...]” TESTEMUNHA ADILSON BATISTA DE SOUZA

Promotor
: Senhor Raimundo, tudo bem?

Testemunha Raimundo
: Bem.

Promotor
: O senhor estava em uma festa, lá na comunidade que teria acontecido esse problema com o Rodrigo e o rapaz que faleceu, o Fernando?

Testemunha Raimundo
: Estava, sim senhor.

Promotor
: Onde que era essa festa?

Testemunha Raimundo
: Era lá no
Carmelito
, no bar do
Carmelito
.

Promotor
:
Tá
. O que estava acontecendo lá?

Testemunha Raimundo
: Rapaz, dessa parte aí doutor, eu não sei lhe dizer não. O que foi que aconteceu eu não vi, não. Eu não estava na hora lá, não vi se brigaram, se não brigaram... Eu não vi ninguém brigando lá não.

Promotor
:
Tá
. Entendi, mas antes disso, era um lugar onde o proprietário chama
Carmelito
, correto?

Testemunha Raimundo
: Correto.

Promotor
: Estava tendo uma festa?

Testemunha Raimundo
: Era uma festa, está acontecendo.

Promotor
: Entendi Senhor conhecia o Fernando?

Testemunha Raimundo
: Não, Senhor.

Promotor
: Não conhecia,
tá
. E o Rodrigo Senhor tinha esse vínculo com ele? De conhecimento?

Testemunha Raimundo
: Já se conhecia já.

Promotor
: Nesse dia, o senhor chegou a ver alguma confusão lá na festa?

Testemunha Raimundo
: Num cheguei a ver não, doutor. Pois hora nenhum.

Promotor
: O que é que o senhor viu lá? Que chamou atenção?

Testemunha Raimundo
: Doutor, o que eu sei que eu estava sentado lá bebendo cerveja mais uns rapazes lá. Aí foi na hora que o Rodrigo veio e me chamou para nós irmos embora. Aí quando eu cheguei, eu fui chegando para perto da porta do carro dele lá. Eu vi o
cara
saindo. E aí ele saiu, deixou a porta aberta. Eu entrei no carro.

Promotor
:
Tá
. Mas antes disso que aconteceu?

Testemunha Raimundo
: Eu não vi não. Eu estava mais para longe deles.

Promotor
: O senhor não viu o carro do Rodrigo saindo?

Testemunha Raimundo
:
Eu vi na hora que o carro do Rodrigo saiu, eu vi que ele foi para lá.

Promotor
:
Tá
, mas antes do carro do Rodrigo sair, aconteceu alguma coisa? Algum evento diferente?

Testemunha
:
Não, não vi, não, doutor.

Promotor
:
Não ouviu uma batida de carro lá?

Testemunha Raimundo
:
A
tá
, tem a batida. A batida do carro ou não cheguei a ver, mas eu escutei a batida.

Promotor
:
Tá
e aí que aconteceu quando o senhor escuta batida?

Testemunha Raimundo
:
Não, eu escutei a batida. Aí eu vi os carros saindo, mas para onde foram e o que aconteceu. Foi um acidente lá.

Promotor
:
Os carros saíram, eu não entendi?

Testemunha Raimundo
:
Foi, saiu primeiro carro do rapaz na frente, e o Rodrigo saiu atrás.

Promotor
:
O Rodrigo saiu atrás ou o senhor o viu entrar no carro?

Testemunha Raimundo
:
Não, não, eu não vi. Eu só vi os dois carros, na hora que saíram, não vi se eles entraram no carro não.

Promotor
:
Tá
, tudo bem.

Testemunha Raimundo
:
Eu não estava perto.

Promotor
: Neste momento, quando o carro dele saiu, o que é que aconteceu depois?

Testemunha Raimundo
:
Aconteceu depois foi, que o Rodrigo chegou, e me chamou para irmos embora. Aí eu, eu fui entrei no carro e vim embora.

Promotor
:
Mas eu não entendi. O Rodrigo saiu onde nessa história? Quanto tempo depois o carro dele sumiu e depois apareceu?

Testemunha Raimundo
:
Ah foi na base de uns 10 a 20 minutos só.

Promotor
:
10 a 20 minutos
tá
aí, o Rodrigo apareceu
da onde
dentro do carro? Ou saiu do carro. Estava
da
onde
?

Testemunha Raimundo
: Eu não entendi.

Promotor
: O Rodrigo saiu de onde?

Testemunha Raimundo
:
Rodrigo saiu? Não, ele só me chamou quando ele chegou de volta, ele só me chamou. Ele não desceu do carro não?

Promotor
: Então, desceu? O carro estava estacionado? Ele veio para perto do senhor? Como é que foi isso?

Testemunha Raimundo
:
Não, ele só me gritou lá
da onde
ele parou o carro, ele só me gritou.

Promotor
: E
porque
é que ele te gritou para ir embora? Não entendi o porquê?
Porque
foi te chamar?

Testemunha Raimundo
:
É por causa que eu tinha ido com ele para a festa. Eu vim de carona com ele.

Promotor
:
Tá
. aí ele te chama para embora. E qual era a distância entre vocês?

Testemunha Raimundo
:
Estava perto. Ele parou local perto lá na hora que ele gritou, não sei fazer mais ou menos a base, não.

Promotor
:
Tá
ele grita, e aí o senhor viu uma outra pessoa dentro do carro?

Testemunha Raimundo
:
Na hora que eu caminhei por um do carro, eu vi na hora que tinha uma pessoa que desceu do carro.

Promotor
:
Uma pessoa desceu de dentro do carro. Quem que é essa pessoa desceu?

Testemunha Raimundo
:
Eu não conheço também não.

Promotor
:
O senhor nunca viu essa pessoa?

Testemunha Raimundo
:
Não, Senhor.

Promotor
:
O senhor consegue descrever ela?

Testemunha Raimundo
:
Também não. É que ainda estava escuro. Eu não dava de ver a pessoa direito, não.

Promotor
:
Tá
aí depois, quando o senhor entra no carro, cruza com a pessoa, e entra no carro. O que acontece?

Testemunha Raimundo
:
A nós pegamos e saímos para ir embora. Nós saímos e aí, quando chegou mais à frente, na base de uns 300 metros que nós estávamos andando, ele me falou, que um coroa que tinha matado o
cara
.

Promotor
:
Tá
. E ele falou, ou vocês chegaram a ir lá no local onde o rapaz estava morto?

Testemunha Raimundo
:
Nós passamos por lá.

Promotor
:
O senhor chegou a descer? Para ver se o
cara
estava vivo, ou para prestar socorro?

Testemunha Raimundo
:
Não, Senhor
.

Promotor
: Não desceu não?

Testemunha Raimundo
: Passamos direto.

Promotor
:
Tá
e aí vocês saíram dali e foram para onde?

Testemunha Raimundo
:
Nós fomos lá para o bar da mãe dele, aí de lá eu fui para a fazenda que eu trabalhava.

Promotor
:
Tá
é o Rodrigo mencionou que quem teria matado seria esse coroa? Correto?

Testemunha Raimundo
:
Foi. Ele falou que o
cara
tinha matado o outro lá.

Promotor
:
Ele chegou a falar de forma? De que forma que ele matou?

Testemunha Raimundo
:
Não ele não, ele não chegou nessa hora, ele não chegou no detalhe comigo não.

Promotor
:
Tá
o senhor chegou a orientar ele, para chamar a Polícia?
Porque
ele não chamou a polícia? Já que ele não tinha feito nada?

Testemunha Raimundo
:
Pois é, mas é que aí nós conversamos, aí ele estava só chorando muito, sabe? Nós indo e ele chorando muito. Aí eu só pedi para ele se acalmar. Só também era o que eu pensava, "Rapaz
tu te acalma
, já que
tu não fez
nada, então
tu tem
que se acalmar”. Eu falava só isso para ele.
[...]”
Testemunha RAIMUNDO NONATO VIEIRA

“[...]
Promotor
: Estava tendo o que lá?

Testemunha Jonas
:
Tava
tendo uma festinha, no outro dia ia ter torneio, uma festinha na comunidade ali.

Promotor
: (inaudível)

Testemunha

Jonas
: isso.

Promotor
: (inaudível), consumo de bebida alcoólica, normal?

Testemunha Jonas
: Sim, isso.

Promotor
:
Tá
(inaudível).

Testemunha Jonas
: Seu juiz, o que eu sei, que aconteceu que eu vi. Era uma, por volta das eu acho que às 5:00 da manhã, mais ou menos, umas 4 horas eu creio. Tinha um rapaz que trabalhava no (inaudível) é, seu Antônio o nome dele, a esposa dele e filho dele. Aí eles me pediram uma carona, aí eu estava conversando com eles assim.
Tava
eu, eles o rapaz que trabalhava comigo, a esposa dele, o filho dele.

Promotor
: Chama Vitor?

Testemunha Jonas
: É isso, Vitor. E uma senhorinha que está ali com a esposa do velhinho que estava ali, e não lembro o nome dele. Aí o Rodrigo chegou com a camioneta dele e encostou na frente do meu carro. Não sei onde eles estavam para lá,
pra
frente da festa, que eu
tava
bem na frente da casa (inaudível) eu estava saindo, e eles estavam lá no final da festa, estava terminando, bebendo, não sei, estava com a maloca deles lá. E veio para procurar um dedo falecido e veio encostar o carro dele atrás do meu carro, coisa de acho que uns 10 metros, eu acho. Aí juntou o Rodrigo, Carlão, esposa do Carlão, que é Andriele, um tal de “pneu” que não conheço, sei pelo apelido de pneu, e o falecido e um senhorzinho que
ta
ali também, que é (inaudível), alguma coisa assim. Eles estavam lá, do campo para lá, do barracão entre ele, essa maloca, com essa mulher que é do Carlos. O Carlos estava bêbado e estava (inaudível) lá com essa mulher lá. Do Nada o Rodrigo passou, na frente, da lateral de (inaudível) e veio no sentido para a camioneta, ele foi na porta do passageiro da camioneta, tipo que ia abrir a porta e voltou, (inaudível) rodeando para ir para o lado da porta do motorista. (inaudível) sai, sai, sai, o
cara
rodeou entrou dentro do meu carro que estava funcionando,
tava
saindo.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
:
O
cara
que faleceu.

Promotor
:
A o Fernando,
tá
.

Testemunha Jonas
:
É, ele entrou pelo carro, sai, sai, sai, pela porta do meu carro que empurrou eu assim ele atingiu a camioneta.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
:
De frente, tentou atingir o Rodrigo com a camioneta ali. Aí desviou e correu, e o Rodrigo foi atrás dele.

Promotor
: (inaudível),
você
viu ele
entrando no carro?

Testemunha Jonas
:
o Rodrigo?

Promotor
:
Isso
.

Testemunha Jonas
:
vi ele entrando.

Promotor
:
Tá
, e quem estava com ele?

Testemunha Jonas
:
Não vi se tinha alguém com ele.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
:
Não, não.

Promotor
: (inaudível)
se ele estava sozinho, o senhor não reparou que tivesse alguém.

Testemunha Jonas
:
Não reparei se tinha alguém com ele, foi muito ligeiro assim.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
: Pelo jeito, ali estava assim, tudo bêbado e a mulher tipo que eles brigaram lá
pra
cima, porque a mulher
tava
bem bêbada.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
: (inaudível) Mulher do Carlos que
tá
ali fora.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
: É, tipo que foi ciúmes ali, porque
eles veio
tudo ligeiro de lá, discutiram ali, (inaudível) agrediram um e outro ali e já
vinheram
correndo, chegou nós estavam ali e já.

Promotor
:
Tá
(inaudível).

Testemunha Jonas
:
Antes, bem antes da discussão, na hora que ele encostou o carro dele, com ele tinha um rapaz que estava com ele,
tava
dormindo no banco atrás do carro dele.

Promotor
: (inaudível)
o carro que diz é uma camionete?

Testemunha Jonas
:
Uma camionete.

Promotor
:
Uma escura?

Testemunha Jonas
:
Escura, isso.

Promotor
:
Que marca que era?

Testemunha Jonas
:
Acho que uma S10.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
: Isso.

Promotor
:
E o carro do senhor?

Testemunha Jonas
:
Era um palio.

Promotor
:
Um palio. (inaudível) Toda a batida.

Testemunha Jonas
:
Isto. Essa hora aí parecia filme de terror, se tivesse criança ali tinha matado, foi muito feio a pancada.

Promotor
:
Tá
, aí quando eles saem com o carro, o que acontece?

Testemunha Jonas
:
Depois que eles saíram?

Promotor
:
Isso
.

Testemunha Jonas
:
Nós fiquemos ali, chegou o
Carmelito
, que é o dono do bar, na hora da pancada ali. Aliás um pouco de gente já saiu, ele demorou, questão de não me lembro minutos, eu acho que meia hora, 20 minutos, não sei se posso falar, que no primeiro depoimento eu não falei, posso falar né?

Promotor
:
Pode
(inaudível).

Testemunha Jonas
:
Ele retornou pouquinho, acho que uns 15, 20 metros, antes do
Carmelito
, têm uma estradinha, ele manobrou a camioneta ali, e no dia eu falei assim o (inaudível) a caminhonete, o manobrou de ré e pegou, chamou um tal de desse pneu e entrou na comunidade (inaudível), e foram.

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
:
Isso, é primeiro ele foi atrás do
cara
né?

Promotor
: (inaudível).

Testemunha Jonas
:
E uns 20 minutos depois ele pegou, voltou, depois pegou esse pneu que estava com ele e foram todos embora.
[...]”
Testemunha JONAS ANDRADE DE OLIVEIRA

“
Juiz
:
Tá
, vamos lá. Senhor
Carmelino
, o que o senhor sabe sobre isso
ai
?

Testemunha
Carmelino
: Olha, cinco horas da manhã e eu desci para catar latinha, que era ajudante da festa, quando cheguei para catar latina tive que limpar o pátio para começar a festa para assar carne no domingo, no dia 10 de setembro, e sabe o que é que ele estava fazendo? Trabalhando de
striptease
, subindo em cima do capô do carro, do Fernando e pulando, descia e voltava de volta, e o Fernando dormindo aqui em cima dos braços “
bebim
”.

Juiz
: Quem estava subindo em cima do carro do Fernando?

Testemunha
Carmelino
: O Rodrigo. Do carro do Fernando e o Fernando sem
sem
ver o que estava acontecendo.

Juiz
: Certo.

Testemunha
Carmelino
:
Pois ainda
foi e “
futucou
” o Fernando para briga, que começou a briga, foi dessa maneira, foi dessa maneira. E o Fernando pegou o carro errado, porque o carro do Fernando estava virado para fazenda do Bruno e o carro do Jonas estava virado para cá e com a chave no contato.

Juiz
:
O carro era parecido?

Testemunha
Carmelino
:
Não. Da mãe do Rodrigo é uma camioneta preta. Ele, bêbado, pegou o carro para ir embora e pegou o carro errado, e chocou na traseira da caminhonete do Rodrigo, e aí desviou e saiu correndo como na direção que ia para casa do Bruno, para fazenda, que ia no Bruno e bebo, bebo,
tá
entendendo? E o radiador do carro do Jonas furou, saiu saindo água, quando acabou o motor, acabou, morreu, morreu, fundiu o carro. Aí o Fernando Espindola e o Rodrigo, e eu catando latinha prestando atenção, Rodrigo falou assim, vou entrar no meu carro e vou descansar e vou matar, viu? Vou descansar e vou matar. Que hora que ele descansou, porque o Fernando parou o carro porque acabou o moto, queimou.

Juiz
:
A hora que o Fernando saiu com o carro, né?

Testemunha
Carmelino
:
Sim
.

Juiz
:
Aí o senhor ouviu o Rodrigo falando que ia matar ele?

Testemunha
Carmelino
:
Sim, que ia matar ele, que “vou descansar e matar”.

Juiz
:
Tá
, você viu o Rodrigo entrando no carro?

Testemunha
Carmelino
:
Vi ele entrando no carro.

Juiz
:
Entrou alguém no carro com ele?

Testemunha
Carmelino
:
Não, isso daí não prestei atenção no assunto, porque eu olhava e começava a catar latinha, né. Limpar o pátio.

Juiz
:
Então o senhor não sabe se entrou alguém com ele?

Testemunha
Carmelino
:
Não, não sei. Mas que ele falou, vou descansar e vou matar, e entrou no carro correndo para sair.

Juiz
:
Tá
, que o Bruno foi ouvido aqui agora, ele falou que o senhor disse
pra
ele, que entrou no carro junto o Raimundo.

Testemunha
Carmelino
:
Olha, quem é esse Raimundo?

Juiz
:
Raimundo é o Neguinho,
Neguinho
, como é que ele falou...

Testemunha
Carmelino
:
Não lembrei. Nunes Ferreira?

Juiz
:
Isso, Raimundo Nonato Vieira Silva.

Testemunha
Carmelino
:
Hum ele entrou junto. Sim, sim, aí eu voltava a olhar, parece que tinham alguém entrando junto, porque...

Juiz
:
Pera, parece ou o senhor viu?

Testemunha
Carmelino
:
Eu ouvi a voz dele dizendo assim, “e quem que vai comigo?”. O Rodrigo, quem que vai comigo? Nisso, entrou.

Juiz
:
Mas entrou esse Raimundo? Certeza?

Testemunha
Carmelino
:
Eu não sei
se
mas na frente ele desceu, mas ele entrou junto.

Juiz
:
Entrou? É assim, ó, porque isso aqui é um processo muito sério, decidir isso aí, de um lado uma vida foi perdida e, por outro lado, da liberdade de pessoas, né, o senhor tem certeza do que o senhor está falando?

Testemunha
Carmelino
:
Tenho, e foi
matado
sem precisão, viu? Porque o menino estava bêbado e pegou até um carro errado
pra
ir embora.

Juiz
:
Tá
, então daí o senhor viu saindo da festa, o Rodrigo e o Raimundo, indo atrás dele?

Testemunha
Carmelino
:
Sim
.

Juiz
:
Tá
, e aí depois o senhor sabe o que acontece, sabe mais
pra
frente alguma coisa?

Testemunha
Carmelino
: Não, só até aí, porque daí eu estava catando Latina também, não cuidei mais de olhar. Só até aí.

Juiz
: Certo, o senhor mora lá e é dono do bar, né?

Testemunha
Carmelino
: É eu sou dono do bar, aluguei para uma senhora, a festa era dela e eu era ajudante.

Juiz
:
Comentaram com o senhor quem que matou o Fernando?

Testemunha
Carmelino
:
Olha, e eu não tenho dúvida, eu tenho certeza
que
foi ele que matou, o Rodrigo que é o devedor. Rodrigo é o autor do crime. É o devedor porque o
striptease
que ele estava fazendo, pulando em cima do capô do carro do rapaz.
[...]”
Testemunha CARMELINO ALVES PEREIRA

Logo, a despeito
de a
defesa ter alegado que
o recorrente
não praticou a conduta delitiva
narrada
, tal situação fática não
ficou
comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida pela defesa técnica
de

Rodrigo
, dando conta, de que ele
não perpetrou a conduta delitiva,

atribuindo
a
responsabilidade
a
Adilson Batista de Souza
; e
,
a segunda
,
defendida pelo Ministério Público, com base
nas

declarações
das
testemunhas
, dando
conta de que o ofendid
o
, possivelmente, fo
i morto pelo recorrente.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que,
no caso
sob apreciação
, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida

sua

pretensão

seria imperativo
que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir
,

de plano, de forma induvidosa e segura, que
Rodrigo
não
perpetrou o crime
.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que
Rodrigo
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal
,
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás,
e
sta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator:
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020).

Destacamos

Por conta disso, não
é demais repetir que não
há possibilidade de se dar guarida
ao pleito

do
recorrente, visando
sua
despronúncia, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Outrossim,
havendo, como há
,
na espécie, mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Por derradeiro, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no
plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Silva Santos
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte, pela prática do crime de homicídio (art. 121,
caput
, do Código Penal), determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024